Tribunal: TJDFT
Processo: 0711733-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711733-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestarem acerca da informação trazida na petição ID 42770689 e documentos que a acompanham. BRASÍLIA, DF, 18 de janeiro de 2023 15:57:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora